Tribunal: TJDFT
Processo: 0747302-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento interposto por OSVALDO NATSUO SACAKURA (agravante/autor) em face da decisão (ID 20967207) que, nos autos da ação declaratória de nulidade (Processo 0709796-56.2020.8.07.0016) movido contra o DISTRITO FEDERAL (agravado/réu), que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar a suspensão dos atos expropriatórios referentes à execução fiscal no 0027843-55.2016.8.07.0018. No ID21579330, o agravante requer a desistência do presente recurso. É o relatório do necessário. DECIDO. Conforme disposto no artigo 998 do Código de Processo Civil, o recorrente detém a faculdade de desistir do recurso a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido, como se vê: Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Destarte, considerando a faculdade conferida ao recorrente e tendo em vista a existência de poderes específicos para tanto outorgados ao advogado subscritor do pedido de desistência, a sua homologação é medida que se impõe. Ante o exposto, nos termos do artigo 998 do Código de Processo Civil e do artigo 87, inciso VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, HOMOLOGO o pedido de desistência do presente agravo de instrumento, para que produza seus efeitos. Após o trânsito em julgado, baixem-se os autos à instância de origem. Publique-se. Intimem-se.